Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727470-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (ID 71505966) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 71505963) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos. No ID 71876870, remeti os autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Em resposta, houve a informação de manifestação nos autos do AI n. 0754825-41.2024.8.07.0000, desta Relatoria, relativo ao mesmo paciente, no sentido da insuficiência documental para a elaboração de nota técnica. No ID 73323441, intimei o Apelado para apresentar documentação complementar, o que foi realizado nos IDs 75214358 a 75216511 e 75225514 a 75225518. Assim, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: (i) De acordo com o quadro clínico do Autor descrito nos relatórios médicos, ele se mostra elegível para o tratamento com o procedimento pleiteado? (ii) O procedimento indicado para o tratamento é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? (iii) O Autor já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? (iv) É possível estabelecer comparativo entre as expectativas de sobrevida com o tratamento convencional e com o indicado? (v) Quais os riscos para o Autor caso não realize o procedimento indicado? (vi) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Autor? (vii) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? (viii) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso, inclusive a eventual impossibilidade de conclusão devido à insuficiência documental. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 14:52:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador